Tribunal: TJPA
Processo: 0803134-24.2023.8.14.0133
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803134-24.2023.8.14.0133

APELANTE: MAGNO MAYCON OLIVEIRA DE ASSIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ARTIGO 157, § 2º, INCISO II E §2-A, INCISO I C/C ARTIGO 180, CAPUT AMBOS DO CPB. PRELIMINARES DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INAPLICABILIDADE. DISPENSA DA PENA DE MULTA E CONCESSÃO DO DIREITO PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, PORÉM,
DE OFÍCIO, READEQUADA A PENA DE MULTA, FIXANDO-A EM 26 (VINTE E SEIS) DIAS MULTA, SENDO MANTIDA A SENTENÇA RECORRIDA EM SEUS DEMAIS TERMOS
. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminar de inépcia da denúncia. Da leitura da exordial acusatória, é possível constatar o preenchimento de todos os seus requisitos legais, posto que todos os elementos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal foram observados, ao contrário do que alega o recorrente, não havendo que se falar, no presente caso, em ausência de justa causa para o ajuizamento da ação penal. Preliminar de nulidade do art. 226 do CPP, aduzindo que não houve a devida observância das regras para o reconhecimento pessoal do recorrente. Constatou-se que no presente caso as provas elencadas nos autos permitiu ao juiz de piso a tomada de decisões, como ocorreu no presente caso, baseando-se em outros elementos probantes, como os depoimentos testemunhais, inclusive da própria vítima, também não havendo que se falar em nulidade, por ausência de reconhecimento formal. Preliminar de nulidade acerca da prisão em flagrante. Restou claramente comprovado o estado de flagrância delitiva em que o acusado se encontrava, não sendo encontrados vícios de ordem material ou formal, no procedimento adotado pelos policiais condutores, a qual foi lavrada em consonância com os dispositivos legais que disciplinam a matéria. Inocorrência. Preliminares rejeitadas.

2. Apelação Criminal interposta por
MAGNO MAYCON OLIVEIRA DE ASSIS
, contra sentença que o condenou a pena definitiva de 12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 253 (duzentos e cinquenta e três) dias-multa, por violação ao tipificado no artigo 157, § 2º, Inciso II e §2-A, inciso I c/c artigo 180, caput ambos do Código Penal Brasileiro. A defesa requer, a absolvição do apelante, por insuficiência de provas e negativa de autoria, com base no princípio
in dúbio pro reo
, e subsidiariamente pugnou pela isenção da pena de multa e pelo direito de recorrer em liberdade.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) Avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva para o crime de roubo qualificado, e (ii) Analisar a dispensa da pena de multa e concessão do direito para responder ao processo em liberdade.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria dos crimes de roubo qualificado e receptação, praticados pelo apelante restaram comprovadas nos autos, notadamente, pelo termo de apreensão de objeto, pelos depoimentos das testemunhas prestados perante a autoridade policial e em Juízo, somados aos demais elementos constantes nos autos.

4.
É sabido que
a sanção pecuniária integra a condenação por estar prevista no preceito secundário do tipo previsto no art. artigo 157, § 2º, Inciso II e §2-A, inciso I e no artigo 180, caput ambos do Código Penal Brasileiro, constituindo, assim, uma das formas de sanção destinada conjuntamente à aplicação da reprimenda, não havendo como prosperar referido pleito. Outrossim constata-se que a referida pena, de ofício, foi readequada de forma escorreita, sendo fixada em 26 (vinte e seis) dias multa.

5. Concessão do direito para responder ao processo em liberdade. Via eleita incorreta. Não há como prosperar referido pleito, pois esta Turma não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento do recurso em liberdade, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a” do Regimento Interno desta Corte. Pleito denegado.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido, porém,
de ofício, readequada a pena de multa, fixando-a em 26 (vinte e seis) dias multa, sendo mantida a sentença recorrida em seus demais termos
. Decisão unânime.

7. Dispositivos relevantes citados:
CP, artigo 157, §2º, Inciso II e §2-A, inciso I, e artigo 180, caput; CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado,
apenas readequando, de ofício, a pena de multa, fixando-a em 26 (vinte e seis) dias multa, sendo mantida a sentença recorrida inalterada em seus demais termos
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MAGNO MAYCON OLIVEIRA DE ASSIS
, inconformado com a sentença que o condenou a pena definitiva de 12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 253 (duzentos e cinquenta e três) dias-multa, por violação ao tipificado no artigo 157, § 2º, Inciso II e §2-A, inciso I c/c artigo 180, caput ambos do Código Penal Brasileiro, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A Defesa requer, preliminarmente, a inépcia da denúncia, ao argumento que não foram preenchidos as exigências do artigo 44 do CPP, a nulidade do reconhecimento pessoal, ao argumento de que foi realizado em desacordo com o art. 226 do CPP e

ilegalidade da custódia flagrancial, e no mérito a absolvição do apelante, por insuficiência de provas e negativa de autoria, com base no princípio
in dúbio pro reo
, e subsidiariamente pugnou pela isenção da pena de multa e pelo direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que na data de 14 de junho de 2023, o denunciado MAGNO MAYCON OLIVEIRA DE ASSIS, recebeu e transportou, em proveito próprio ou alheio, um veículo marca Renault, modelo Oroch 16 4X2, placa QVH9114, cor branca, sabendo ser produto de crime, fato ocorrido neste município. Consta, ainda, que na noite de 14 de junho de 2023, por volta das 23h10, na Rua Jovelino Morgado, entre as Terceira e Quarta Ruas do Bairro Novo, Marituba/PA, o denunciado, em unidade de desígnios e na companhia de mais uma pessoa não identificada, subtraiu para si, mediante grave ameaça empregada pelo uso de arma de fogo, uma motocicleta um aparelho celular da marca LG, gabinete azul, pertencente à vítima PAULLO VITOR DA SILVA BRAGA; e um aparelho celular da marca Apple, modelo Iphone 7 Plus, gabinete de cor vermelha; e o valor de R$-200,00 pertencente à DOUGLAS WELLINGTON SILVA DO ESPÍRITO SANTO
.
”,
fato

ocorrido na comarca de Marituba/PA.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA

O pleito preliminar do recorrente de inépcia da denúncia não deve prosperar, pois, da leitura da exordial acusatória, é possível constatar o preenchimento de todos os seus requisitos legais, posto que todos os elementos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal foram observados, ao contrário do que alega o recorrente, não havendo que se falar, no presente caso, em ausência de justa causa para o ajuizamento da ação penal. Preliminar rejeitada.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO ART. 226 DO CPP

A defesa pugnou, preliminarmente, sobre a nulidade do art. 226 do CPP, aduzindo que não houve a devida observância das regras para o reconhecimento pessoal do recorrente, porém não merece amparo referido pleito, pois constatou-se que no presente caso as provas elencadas nos autos permitiu ao juiz de primeiro grau a tomada de decisões, como ocorreu no presente caso, baseando-se em outros elementos probantes, como os depoimentos testemunhais, inclusive da própria vítima, também não havendo que se falar em nulidade, por ausência de reconhecimento formal, sendo rejeitada, assim, a preliminar suscitada.

PRELIMINAR DE NULIDADE ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE

O pleito preliminar de nulidade acerca da prisão em flagrante, de igual modo, não merece amparo, tendo em vista que, restou claramente comprovado o estado de flagrância delitiva em que o acusado se encontrava, não sendo encontrados vícios de ordem material ou formal, no procedimento adotado pelos policiais condutores, a qual foi lavrada em consonância com os dispositivos legais que disciplinam a matéria. Preliminar rejeitada.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo para tanto, insuficiência de provas e negativa de autoria, com base no princípio
in dúbio pro reo
.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria dos crimes de roubo qualificado e receptação, praticados pelo apelante restaram comprovadas nos autos, notadamente, pelo termo de apreensão de objeto, pelos depoimentos das testemunhas prestados perante a autoridade policial e em Juízo, somados aos demais elementos constantes nos autos.

O apelante em juízo negou a prática do delito.

A vítima
PAULO VITOR DA SILVA BRAGA
, em juízo, declarou “
que estava com um amigo seu, Douglas. Que estavam na frente da casa da sua tia. Que passou um carro branco com três pessoas. Que desceram e lhe abordaram, levaram seu celular e do seu amigo. Que foram atrás do carro, encontraram uma viatura e relataram o fato. Que os policiais disseram que uma pessoa com as mesmas características foi presa. Que foram para delegacia. Que prenderam apenas o acusado. Que reconhece o acusado como a pessoa que lhe roubou. Que apenas um estava armado, não era o acusado. Que o acusado não estava usando máscara. Que não recuperou o celular. Que o denunciado era o condutor do veículo. Que o fato ocorreu por volta de 23h
”.

A testemunha policial,
JOSÉ CARVALHO DE SOUZA NETO
, em juízo, declarou “
que estavam em patrulhamento e receberam denúncia de um roubo. Que tinham conhecimento de um veículo roubado dias antes. Que se depararam com esse veículo. Que fizeram a abordagem. Que dentro do veículo havia alguns itens, referentes ao crime cometido em uma loja de bebidas, havia pacotes de bebidas, itens de caminhonete. Que relatou que alguém havia dado o veículo para ele deixar em um conjunto
”.

Ressalta-se também que a vítima, ao ser ouvida em Juízo, relatou de forma coerente e harmônica entre si, identificando o acusado de maneira espontânea, não deixando, assim, qualquer margem para eventual dúvida sobre ter sido ele o autor dos ilícitos.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima é forte elementos de provas para ensejar a condenação, especialmente quando ela descreve a trajetória dos fatos e reconhece a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido da defesa de absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria, com base no princípio
in dúbio pro reo
, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DOSIMETRIA. ANÁLISE DE OFÍCIO

Apesar de não ter o acusado se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública,
observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
apenas readequando, de ofício, a pena de multa, fixando-a em 26 (vinte e seis) dias multa, devendo, portanto, ser mantida a sentença recorrida em seus demais termos.

DA PENA DE MULTA

A defesa pleiteia pela dispensa da pena de multa, em razão da hipossuficiência do apelante. Não há como prosperar referido pleito, tendo em vista que a sanção pecuniária integra a condenação por estar prevista no preceito secundário do tipo previsto no artigo 157, § 2º, Inciso II e §2-A, inciso I e no artigo 180, caput ambos do Código Penal Brasileiro, constituindo, assim, uma das formas de sanção destinada conjuntamente à aplicação da reprimenda. Outrossim constata-se que a referida pena, de ofício, foi readequada de forma escorreita, sendo fixada em 26 (vinte e seis) dias multa. Portanto, incabível a desconsideração, por ausência de amparo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

CONCESSÃO DO DIREITO DO RECORRENTE PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE

O recorrente pleiteia também pela concessão do direito para responder ao processo em liberdade. Via eleita incorreta. Não há como prosperar referido pleito, pois esta Turma não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento do recurso em liberdade, ex vi do art., 30, inc. I, alínea “a” do Regimento Interno desta Corte. Pleito denegado.

Ante o exposto, conheço o recurso e nego provimento para confirmar a sentença de primeiro grau exarada,
apenas readequando, de ofício, a pena de multa, fixando-a em 26 (vinte e seis) dias multa, devendo, portanto, ser mantida em seus demais termos
.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/12/2024